Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de imóvel. Revisão contratual. CDC. Inaplicabilidade. Onerosidade excessiva. Inocorrência. Recurso desprovido.
i. caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de compra e venda de imóvel, fundamentado em majoração unilateral de preço e onerosidade excessiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual entre as partes; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para revisão do contrato com base em onerosidade excessiva.
III. Razões de decidir
3. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre particulares.
4. Inexistindo evento extraordinário e imprevisível é descabida a revisão contratual por onerosidade excessiva.
5. Sendo evidente que as cláusulas contratuais da promessa de compra e venda e da escritura pública de compra e venda apresentam coerência quanto ao valor, forma de pagamento e encargos, descabe se cogitar da existência de alteração unilateral imposta pelo vendedor ou de vantagem manifestamente excessiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 478 a 480; CDC, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20170110329578, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 28.06.2018; TJDFT, APC 0700861-21.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021.